Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE/SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TEMA 699/STJ.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Evidenciado que o Termo de Ocorrência de Emissão – TOI e a inspeção técnica em laboratório, o qual comprovou irregularidade no medidor de energia, realizados pela concessionária de serviço público, observaram a legislação de regência, bem como o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS (Tema 699/STJ).
4. Recursos conhecidos e improvidos.